Tribunal: STF
Processo: HC 63504
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO. CHEQUE EMITIDO EM GARANTIA DO DÉBITO. DÍVIDA GARANTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, POR MEIO DE PENHORA. SE HOUVE EMISSÃO DE CHEQUE EM GARANTIA DE DÍVIDA, E SENDO MESMO CERTO QUE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA CONTRA O PACIENTE, PARA RECEBIMENTO DA DÍVIDA, ESTA FOI GARANTIDA MEDIANTE PENHORA DE BEM ANTERIORMENTE A DENÚNCIA, NÃO SE TEM COMO CONFIGURADO  ILÍCITO
PENAL. TRATA-SE DE DEMANDA QUE HÁ DE TER SEU DESLINDE NO FORO CIVIL E NÃO NO CRIMINAL.  PARTICULARIDADES DA HIPÓTESE.